Tribunal: TJMT
Processo: 0005963-67.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005963-67.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WILLIAM CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 038.207.891-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANI MOURA OLIVEIRA - CPF: 018.962.801-45 (VÍTIMA), PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) – CONDENAÇÃO -

RECURSO DEFENSIVO

– ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

-
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

- Necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP, havendo transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
não publicada
nos termos do art. 389 do CPP,
lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise da tese de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Willian Custódio dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
,
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 2
ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT,

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
,
nos autos da Ação Penal n.
0005963-67.2018.8.11.0004, pela qual o apelante foi condenado
ao cumprimento
, em regime
aberto
, de
6

meses
de
detenção
,
substituídos
por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Dano qualificado
previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP (Id. 11658494).

Irresignado,
Willian
busca ser
absolvido
por
atipicidade da conduta
quer seja pela ausência do elemento subjetivo do tipo, quer seja por inexigibilidade de conduta diversa (Id. 201652313).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 201652317).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a PGJ opina pela
extinção da punibilidade
do apelante, mediante o reconhecimento da
prescrição retroativa
, com a consequente extinção do apelo sem julgamento de mérito (Id. 204809157).

“Apelação criminal – Sentença condenatória - Irresignação defensiva – Dano qualificado – Requer a absolvição por atipicidade da conduta – Subsidiariamente, reconhecimento da ausência de culpabilidade – Prejudicial de mérito da PGJ – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Pena fixada em 06 (seis) meses de detenção – Prazo prescricional de 03 (três) anos – Ausência de publicação da sentença condenatória de acordo com o teor do artigo 389 do CPP – Decurso do prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Mérito – Prejudicado – Pelo acolhimento da prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu”.

É o relatório.

Em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Willian Custódio dos Santos
busca desconstituir, neste Recurso de Apelação Criminal,
sentença pela qual
foi condenado
ao cumprimento
, em regime
aberto
, de
6

meses de detenção
,
substituídos
por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de Dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP (Id. 11658494).

O crime foi praticado em
29/04/2018
; a
denúncia foi recebida no dia 24/07/2020

(Id. 11658494),
a
sentença

condenatória, prolatada em 19/07/2023, não foi publicada nos termos do
art. 389 do CPP
(Id. 201652267).
Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

De acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi seu trânsito em julgado para o
Ministério Público
, ocorrido em
25/07/2023
.

Fixadas tais premissas, tem-se que, nos termos do art.
109, VI, do CP

a pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos,
dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, acolhida a prejudicial de mérito arguida pela PGJ,
declaro extinta a punibilidade
de
Willian Custódio dos Santos
,
pela autoria do crime de Dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP
; em consequência,
julgo prejudicada análise da tese
deduzida na peça de insurgência de
Id. 201652313
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024